Tribunal: TJES
Processo: 5006998-72.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-72.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR PAULO REIS e outros

APELADO: GILBERTO DE CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VICTOR PAULO REIS e NPK AGRÍCOLA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de GILBERTO DE CARVALHO em ação indenizatória por danos morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve culpa concorrente do apelado no acidente de trânsito e (ii) se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi comprovada a alegação de que o apelado conduzia sua motocicleta em velocidade incompatível. O apelante, ao sair de uma vaga de estacionamento, não observou o tráfego da via, infringindo o dever de cuidado previsto no art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Quanto à indenização por danos morais e estéticos, os valores de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente, foram considerados adequados e proporcionais, considerando as graves lesões sofridas pelo apelado, que resultaram em redução permanente da capacidade funcional do seu ombro esquerdo e cicatrizes visíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O condutor que ingressa na via sem a devida cautela e provoca acidente é responsável civilmente pelos danos causados. 2. É devida a indenização por danos morais e estéticos em caso de lesão grave com redução de capacidade funcional e deformidades físicas permanentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CTB, art. 36; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 879.876/SP; Súmula 387/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VICTOR PAULO REIS e NPK AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
GILBERTO DE CARVALHO
em ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

Na petição inicial, o autor
GILBERTO DE CARVALHO
relatou que no dia 24/11/2020 trafegava com sua motocicleta no bairro Shell, Linhares-ES, quando foi atingido por um veículo de propriedade da empresa
NPK AGRÍCOLA LTDA
, conduzido por
VICTOR PAULO REIS
, que realizava uma manobra ao sair de uma vaga estacionada na contramão, causando-lhe lesões graves que resultaram na redução de 50% da capacidade funcional de seu ombro esquerdo. Além disso, o autor pleiteou a reparação de danos morais e estéticos, informando ter recebido a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e conco centavos) do seguro DPVAT, bem como o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) da seguradora da parte ré, em razão dos danos corporais sofridos por ocasião do acidente.

A sentença recorrida, lançada no ID 9061833, condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas e os impactos estéticos permanentes, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento danoso. Além disso, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9061838), os apelantes alegam ausência de culpa exclusiva de
Victor Paulo Reis
, sustentando culpa concorrente do autor, que estaria trafegando em velocidade inadequada, requerendo a reforma para improcedência do feito ou para, alternativamente, redução do valor das indenizações por danos morais e estéticos, sob o argumento de que são desproporcionais à gravidade do dano.

Em contrarrazões,
Gilberto de Carvalho
defende a manutenção da sentença, afirmando que as provas constantes dos autos demonstram a total responsabilidade dos apelantes pelo acidente, uma vez que o veículo da empresa NPK Agrícola invadiu a via sem a devida cautela. Além disso, sustenta que as sequelas físicas e estéticas foram devidamente comprovadas, sendo adequada a condenação fixada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VICTOR PAULO REIS e NPK AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
GILBERTO DE CARVALHO
em ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado limita-se à verificação de responsabilidade no acidente de trânsito ocorrido em 24/11/2020, bem como à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos. No entanto, cabe destacar que o ponto nodal do apelo reside na alegação de culpa concorrente do apelado e no pleito de redução das indenizações arbitradas.

I. Da responsabilidade pelo acidente

No que concerne à responsabilidade, é pacífico que, no dia 24/11/2020, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta conduzida pelo apelado
Gilberto de Carvalho
e o veículo de propriedade da apelante
NPK Agrícola Ltda
, conduzido pelo apelante
Victor Paulo Reis
. A discussão gravita em torno da culpa pelo sinistro.

O apelante alega, em suas razões recursais, que o acidente decorreu de culpa concorrente do apelado, o qual, segundo alega, estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade incompatível com a via, sendo arremessado a uma distância considerável após a colisão. No entanto, ao analisar detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

A sentença recorrida fundamentou-se adequadamente na análise do comportamento das partes envolvidas, aplicando o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe ao condutor que adentra uma via pública, oriundo de lote lindeiro, a obrigação de dar preferência aos veículos que nela transitam. Esse é o dever legal do condutor que executa manobras de ingresso na via, devendo agir com a máxima cautela para evitar a ocorrência de acidentes.

No presente caso, ficou comprovado que o apelante
Victor Paulo Reis
, ao sair de uma vaga de estacionamento, não observou adequadamente o tráfego na via, ocasionando o acidente. A alegação de que o apelado trafegava em velocidade incompatível não foi corroborada por qualquer prova documental ou pericial que permitisse afirmar com segurança tal circunstância. A simples menção à distância de arremesso da vítima não pode, por si só, presumir excesso de velocidade, especialmente quando o próprio apelante admitiu, em depoimento, que não possuía visão completa da via ao realizar a manobra.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência pátrias estabelecem de forma consolidada que o condutor que ingressa na via sem observar o tráfego, violando o dever de cuidado previsto no CTB, deve ser considerado culpado pelo evento danoso. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, reitera que a inobservância de norma de trânsito cria a presunção de responsabilidade do condutor infrator, cabendo a este o ônus de comprovar que não agiu de forma culposa, o que, conforme já destacado, não ocorreu.

Não se pode deixar de ressaltar que, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (detaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024) (destaquei)

Diante de tal constatação, não há como acolher a tese de culpa concorrente defendida pelos apelantes. O acidente foi causado pela manobra inadequada do apelante, que, ao sair da vaga de estacionamento sem a devida cautela, colidiu com a motocicleta do apelado, que transitava regularmente pela via. Assim, mantenho a conclusão da sentença de primeiro grau quanto à responsabilidade exclusiva do apelante
Victor Paulo Reis
.

II. Dos danos morais e estéticos

No que tange à condenação por danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 10.000,00, considerando a gravidade do acidente e os danos causados à integridade física e emocional do apelado. No caso dos autos, restou comprovado que o apelado sofreu lesão grave em decorrência do acidente, a qual resultou na perda de 50% da capacidade funcional de seu ombro esquerdo, o que impactou significativamente sua qualidade de vida.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de acidente de trânsito que resultem em lesões graves e permanentes, a indenização por danos morais é devida pela dor, sofrimento e prejuízos emocionais causados à vítima. A fixação da indenização deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade do autor/apelado restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado, em especial pela debilidade vitalícia do membro superior esquerdo.

Assim, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, pois atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem, contudo, acarretar o enriquecimento sem causa da vítima. Ressalto que o dano moral é presumido em situações que envolvem graves lesões físicas e a perda parcial e permanente de funções corporais, o que é evidente nos autos.

Quanto ao dano estético, restou comprovado nos autos que o apelado sofreu lesão que deixou cicatriz permanente e visível em seu ombro esquerdo. Registra-se, com relação ao dano estético, que para sua caracterização basta que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de TERESA ANCONA LOPEZ (
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45), já que
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, há muito tempo defendida por WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
(RF, vol. 194, p. 23, 1961).

Sobre o tema este Egrégio Tribunal já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.
“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017). (destaquei)

A sentença fixou a indenização por dano estético em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que também considero justo e proporcional.

A cumulação de danos morais e estéticos é amplamente admitida pela jurisprudência, sendo que o dano estético, por sua natureza, atinge a dimensão visual e a autoimagem da vítima, repercutindo negativamente em sua vida social e psicológica. A respeito da cumulação das indenizações estipuladas, cabe transcrever o que estabelece a Súmula 387 do STJ:

STJ - SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Registro, por fim, a respeito da quantificação do dano moral, que o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

De igual forma, quanto ao dano estético, este deve ser em valor proporcional à gravidade das lesões.

APELAÇÕES CÍVEIS. VÍTIMA ATINGIDA POR PEÇA QUE SOLTOU DE CINTA PRESA A VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Sheyliane Gadelha Moreira Matos e Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA objurgando sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE. 2. A sentença de fls. 871/887 julgou procedente o pedido autoral e condenou a FAZENDA ERNANI VIANA ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, condenando-a também ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Afastou a responsabilidade dos demais requeridos. 3. No julgamento iniciado em 27 de fevereiro de 2019, o então relator do processo proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora/apelante, Sheyliane Gadelha Moreira Matos, reconhecendo a legitimidade passiva do Sr. Ivo Queiroz Costa Filho e condenando este ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais a título de danos estéticos e morais, atualizados monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no mesmo momento, e para conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, modificando a sentença objurgada para excluir sua responsabilidade, considerando a culpa exclusiva de terceiro. 4. A Excelentíssima Desembargadora Lira Ramos de Oliveira pediu vista para melhor análise dos autos, conforme certidão de fls. 990. 5. Distribuídos a esta relatoria em 31 de agosto de 2020, os autos foram devolvidos para prolação do voto-vista, conforme despacho de fls. 1212. 6. Após análise acurada da documentação probatória contida nos autos, acosta-se ao posicionamento adotado pelo eminente relator no que tange à inexistência de responsabilidade da ré Ford Motor Company Brasil Ltda sucessora de Troller Veículos Especiais S/A, da Evidence Car Comércio e Representações Ltda e das Fazendas Ernani Viana S/A FEVISA, cabendo à responsabilidade unicamente ao Sr. Ivo Queiroz Costa Filho. Frisa-se que este estava dirigindo o veículo Pajero, assim como é o proprietário do veículo Troller, ambos envolvidos no acidente objeto dos autos. 7. Dessa forma, existindo lesão à personalidade da parte recorrente, impõe-se o reconhecimento de dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto proporcional e razoável ao caso em epígrafe. 8.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelo dano estético, este deve ser fixado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão
. In casu, infere-se que o quantum de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) outrora fixado não é razoável e proporcional para reparar o dano ora narrado, entendendo-se que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) melhor se amolda ao caso concreto. 9. Na sessão realizada em 02 de dezembro de 2020, deu-se continuidade ao julgamento, no qual a 3ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Ceará acordou em conhecer do recurso interposto por Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, para dar-lhe provimento, e em conhecer do recurso interposto por Sheyliane Gadelha Moreira Matos, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto-vista apresentado pela Desembargadora Vistora. (TJCE; AC 0002256-08.2002.8.06.0064; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 12/01/2021; Pág. 60) (destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos, entendo que a indenização por danos morais e por danos estéticos, fixada no patamar total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor/apelado.

.

III. Conclusão

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com a legislação vigente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Em razão da negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência de 10% do valor da causa para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar